Tribunal: STJ
Processo: 1346230-70.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792216 - MG (2024/0422524-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JOSE DARCO HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ MAURÍCIO DE CASTRO - MG075231
ALESSANDRA COIMBRA DE CASTRO - MG084577
LUCIANA CHAMONE GARCIA - MG116770
LEILA ROBERTA DA SILVA - MG154593
AGRAVADO
: INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
SERVIDORES
MILITARES DE MINAS GERAIS IPSM
ADVOGADOS
: KERCIA CHRISTIANNE BRANDAO SILVEIRA - MG086715
PATRICIA GRAZIELLE NASTASITY MAIA - MG083028
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial" (Súmula 7 do STJ).
2. Hipótese em que infirmar o entendimento alcançado pela Corte
de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é inviável na via de recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49648452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:08
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: b49ccc3d-1c2f-499d-abb6-e8c85719a5e2

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49648452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:08
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: b49ccc3d-1c2f-499d-abb6-e8c85719a5e2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792216 - MG (2024/0422524-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JOSE DARCO HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ MAURÍCIO DE CASTRO - MG075231
ALESSANDRA COIMBRA DE CASTRO - MG084577
LUCIANA CHAMONE GARCIA - MG116770
LEILA ROBERTA DA SILVA - MG154593
AGRAVADO
: INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
SERVIDORES
MILITARES DE MINAS GERAIS IPSM
ADVOGADOS
: KERCIA CHRISTIANNE BRANDAO SILVEIRA - MG086715
PATRICIA GRAZIELLE NASTASITY MAIA - MG083028
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial" (Súmula 7 do STJ).
2. Hipótese em que infirmar o entendimento alcançado pela Corte
de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é inviável na via de recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSE DARCO
HENRIQUE DA SILVA contra decisão que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, por não haver
negativa de prestação jurisdicional e incidência da Súmula 7 do STJ.
No presente agravo interno, a parte agravante, repisando os
fundamentos sustentados no apelo nobre, afirma que (a) "a justiça gratuita que lhe foi
deferida em
se estende à fase executiva do feito, uma vez demonstrada a
17/06/2009
inalteração do poder aquisitivo do Executado"; (b) "demonstrou aritmeticamente que os
rendimentos líquidos recebidos em
são superiores àqueles recebidos
17/06/2009
Documento eletrônico VDA48065496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/06/2025 17:40:13
Código de Controle do Documento: 2d66031f-9490-4f4b-b355-202189e5dbc2

atualmente, em termos reais"; (c) "não levou em conta o e. Colegiado que o ora
Recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório, já que demonstrou que a diferença
nominal dos proventos de 2009 com os de 2024 foi decorrente tão somente da correção
monetária correspondente a 15 anos de tramitação do feito" e (d) houve "negativa de
prestação jurisdicional, já que não valorou a prova produzida pelo Agravante
adequadamente".
Aduz, ainda, que o recurso seja devolvido à origem para aplicação
devida do Tema 1178 do STJ.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Conforme registrado na decisão combatida, ainda que o recorrente
considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos
julgamentos realizados, não há necessariamente ausência de manifestação, também não
há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação,
motivo pelo qual não se vislumbra violação do preceito apontado.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos
os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:
IPVA. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
CREDOR FIDUCIÁRIO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM ANÁLISE DE
LEGISLAÇÃO DISTRITAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. LEI LOCAL.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. MULTA DO ART. 1026 DO
CPC/2015.
1. Inicialmente, em relação aos arts. 141 e 1022 do CPC, deve-se ressaltar que o
acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto condutor do julgado
apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia,
dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente. Vale
destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
[...]
(REsp 1.671.609/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe
).
30/06/2017
Nesse contexto, mostra-se pertinente a transcrição do excerto do
julgado exarado pelo Tribunal
, em que a questão foi expressamente resolvida.
a quo
Confira-se (e-STJ fls. 544/545):
Documento eletrônico VDA48065496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/06/2025 17:40:13
Código de Controle do Documento: 2d66031f-9490-4f4b-b355-202189e5dbc2

Pois bem, no caso dos autos, a despeito de devidamente intimado para
comprovar a alegada hipossuficiência, o agravante trouxe documentos que não
comprovam sua hipossuficiência alegada. Veja-se que a parte agravada se
desincumbiu de seu ônus ao comprovar que o agravante recebe atualmente
quase onze mil reais como proventos, sendo que, pela declaração de ordem 33,
ao se dividir o valor total dos valores auferidos por doze, pois se considera o
décimo terceiro, tal montante alcança quase treze mil reais. Mesmo em face de
seus gastos comprovados, a hipossuficiência não prevalece, como se pode ver,
já que na casa de repouso possui todas as comodidades de moradia,
alimentação e saúde atendidas, não tendo sido comprovado nos autos gastos
diversos disso. Ainda que hajam os gastos medicamentosos, prevalece quantia
significativa que permite o custeio das despesas processuais, pois claro que
não irão impactar em seu sustento ou de sua família. Desse modo, cabia ao
agravante trazer aos autos documentação que comprovasse a situação
financeira frágil, a fim de se averiguar se ele faz jus à gratuidade da justiça.
Assim, inexistentes provas nesse sentido, não há como afastar a decisão pelo
restabelecimento do benefício pleiteado.
Transcreve-se, ainda, trecho do acórdão integrativo (e-STJ fl. 565):
Assim, as provas trazidas foram devidamente ponderadas no caso. Tratando-se
de renda muito acima da média nacional que não gera presunção de
hipossuficiência em face da realidade do embargante. Por fim, não há nos
autos cabimento de suspensão do feito, porquanto a própria peça recursal do
autor reclama sua condição pessoal e inteiramente subjetiva para justificar sua
suposta hipossuficiência, seja pela idade, quadro de saúde, moradia em casa de
repouso etc. Logo, o sobrestamento não se mostra cabível, no caso. Como se
vê, o decisum embargado aplicou adequadamente o direito à espécie, de forma
clara e fundamentada, não havendo que se falar na ocorrência de omissão, ou
contradição, cumprindo observar que os vícios alardeados se tratam, na
realidade, de mera discordância quanto ao entendimento adotado por este
colegiado, não comportando sua reapreciação nesta seara. É de se concluir que
os argumentos apresentados pela embargante para apontar os supostos vícios
do acórdão objurgado revelam, na verdade, a insurgência contra o resultado do
julgamento, sendo certo que esta não é a via adequada para buscar sua
modificação.
Observa-se que a Corte de origem, com respaldo no conteúdo
fático-probatório dos autos, concluiu que houve comprovação de que os requisitos que
levaram à concessão do benefício da assistência judiciária sofreram alteração. Desse
modo, para que a pretensão recursal seja analisada com a finalidade de adoção de
entendimento diverso, seria necessário o reexame dos fatos e provas carreados aos autos,
providência que encontra óbice, no âmbito do recurso especial, no enunciado da Súmula
7 do STJ. Confiram-se:
Documento eletrônico VDA48065496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/06/2025 17:40:13
Código de Controle do Documento: 2d66031f-9490-4f4b-b355-202189e5dbc2

OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. CONCESSÃO INTEGRAL DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DESCABIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO
DE ALTERAÇÃO FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO
DE NOVOS DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. SÚMULAS 7/STJ E 283
/STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ARREMATANTE NA
EXECUÇÃO FISCAL NÃO CONFIGURADA. VÍCIOS NO EDITAL DE
PRAÇA DO IMÓVEL OBJETO DA ARREMATAÇÃO. OMISSÃO NÃO
CARACTERIZADA NO QUE TANGE À OCUPAÇÃO DO BEM POR
TERCEIROS
OU
À
RESPONSABILIDADE
PELOS
DÉBITOS
REMANESCENTES APÓS A ARREMATAÇÃO. REVISÃO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C" PREJUDICADA.
[...]
3. No caso dos autos, no que toca à assistência judiciária gratuita e ao não
conhecimento das novas provas colacionadas, não há como alterar o
entendimento sem que se reexamine o conjunto probatório dos presentes
autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função
constitucional do STJ, encontra óbice em sua Súmula 7, cuja incidência é
induvidosa no caso sob exame.
[...]
8. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1.790.643/PR, Relator Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
).
30/05/2019

AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM
FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA (ART.
12 DA LEI N.o 1.060/50). ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ
[...]
2. A Corte de origem concluiu que "'o pedido de gratuidade foi revestido de
todos os requisitos legais' e que o fato de os recorridos serem credores do
Estado neste processo 'não configura causa superveniente que altere a situação
de miserabilidade dos agravados'." Dessa forma, a alteração das conclusões
adotadas pela Corte de origem a respeito do requisitos para o deferimento da
assistência judiciária gratuita, tal como colocada a questão nas razões
recursais, demandaria necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante nos autos, providência vedada em sede de recurso
especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 672.816
/PR, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe
).
01/06/2015
Registro, por fim, que não se aplica no caso o Tema 1.178 desta
Corte, tendo em vista que a controvérsia repetitiva se prendeu à análise somente da
possibilidade da adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência, não
sendo a hipótese em questão, em que o Tribunal de origem utilizou critérios subjetivos
para revogar a gratuidade de justiça, mormente porque, conforme constou do acórdão (e-
STJ fl. 545):
Documento eletrônico VDA48065496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/06/2025 17:40:13
Código de Controle do Documento: 2d66031f-9490-4f4b-b355-202189e5dbc2

Mesmo em face de seus gastos comprovados, a hipossuficiência não
prevalece, como se pode ver, já que na casa de repouso possui todas as
comodidades de moradia, alimentação e saúde atendidas, não tendo sido
comprovado nos autos gastos diversos disso. Ainda que hajam os gastos
medicamentosos, prevalece quantia significativa que permite o custeio das
despesas processuais, pois claro que não irão impactar em seu sustento ou de
sua família. Desse modo, cabia ao agravante trazer aos autos documentação
que comprovasse a situação financeira frágil, a fim de se averiguar se ele faz
jus à gratuidade da justiça. Assim, inexistentes provas nesse sentido, não há
como afastar a decisão pelo restabelecimento do benefício pleiteado.

Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48065496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/06/2025 17:40:13
Código de Controle do Documento: 2d66031f-9490-4f4b-b355-202189e5dbc2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.792.216 / MG
Número Registro: 2024/0422524-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024096003983 10000231346222001 10000231346222002 10000231346222003 10000231346222004
10000231346222005
13462307020238130000
24096003983
52115391320228130024
60039837820098130024
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE DARCO HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADOS : JOSÉ MAURÍCIO DE CASTRO - MG075231
ALESSANDRA COIMBRA DE CASTRO - MG084577
LUCIANA CHAMONE GARCIA - MG116770
LEILA ROBERTA DA SILVA - MG154593
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DE
MINAS GERAIS IPSM
ADVOGADOS : KERCIA CHRISTIANNE BRANDAO SILVEIRA - MG086715
PATRICIA GRAZIELLE NASTASITY MAIA - MG083028
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - DESCONTOS INDEVIDOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49466568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:55:17
Código de Controle do Documento: 3da99b61-d696-4f97-a65b-7f45b28d5162

AGRAVANTE : JOSE DARCO HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADOS : JOSÉ MAURÍCIO DE CASTRO - MG075231
ALESSANDRA COIMBRA DE CASTRO - MG084577
LUCIANA CHAMONE GARCIA - MG116770
LEILA ROBERTA DA SILVA - MG154593
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DE
MINAS GERAIS IPSM
ADVOGADOS : KERCIA CHRISTIANNE BRANDAO SILVEIRA - MG086715
PATRICIA GRAZIELLE NASTASITY MAIA - MG083028
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:55:17
Código de Controle do Documento: 3da99b61-d696-4f97-a65b-7f45b28d5162